Tribunal: TJSP
Processo: 2186375-22.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Pleito de aditamento à inicial para inclusão de novas contas de cotitularidade da agravante e de seu irmão deduzido após decorrido o prazo prescricional previsto em lei – Descabimento - Burla da distribuição – Inadmissibilidade - Inteligência do art. 113, inc. II e III – Entendimento jurisprudencial do STJ.

Agravo regimental desprovido.